Tribunal: CARF
Processo: 10540.001708/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Paula Fernandes
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10540.001708/2008-90
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.903 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MAFRIP MATADOURO FRIGORIFICO RIO PARDO SA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2006
NULIDADE. ERRO NA CAPITULAÇÃO LEGAL.
O erro na aplicação ou mensuração da infração praticada pelo contribuinte
enseja a declaração de vício formal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.001708/2008-90
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.903 - CSRF/2a Turma
Processo no 10540.001708/2008-90

Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
2403-002.684, proferido pela 3a Turma Ordinária / 4a Câmara / 2a Seção de Julgamento.
Em ação fiscal realizada perante o contribuinte acima identificado, foi lavrado em
17/10/2006, Auto de Infração por não cumprimento da obrigação acessória de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, conforme previsto no inciso II, do art. 32, da Lei n.° 8.212/91 e
explicitado no Relatório Fiscal da Infração (fls. 08). O Auto de Infração foi lavrado com
fundamento no inciso II, do art. 32, da Lei n.° 8.212/91, uma vez que o sujeito passivo, durante
todo o período fiscalizado, ao contratar uma série de segurados, classificados como autônomos
(contribuintes individuais), não contabilizou em títulos próprios as remunerações pagas, devidas
ou creditadas, conforme explicitado no Relatório Fiscal da Infração (fls. 8). A multa aplicada
está capitulada no art. 283, inciso II, alínea "a", do Decreto n.° 3.048/99, sendo o valor
pecuniário a quantia de R$ 11.569,42.
Em 09/03/2007, a SRP, na Decisão-Notificação no 04-423.4.0039/2007, às fls.
174/179, julgou improcedente a impugnação do Contribuinte, mantendo o crédito tributário
exigido.
Em 09/09/2014, a 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às
fls. 218/226, exarou o Acórdão no 2403-002.684, DANDO PROVIMENTO ao Recurso
Ordinário interposto pelo Contribuinte, para declarar a nulidade por vício material ante o erro de
capitulação legal quanto à multa aplicada. A Decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. INFRAÇÃO. TÍTULOS PRÓPRIOS DA
CONTABILIDADE.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os
fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as
contribuições da empresa e os totais recolhidos.
ATUALIZAÇÃO DA MULTA. OBEDIÊNCIA AO ATO NORMATIVO EM
VIGOR À ÉPOCA DA OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES.
A atualização dos valores da multa deve obedecer o momento da ocorrência do
fato gerador, sendo aplicável tão somente o ato normativo em vigor, nos termos
do art. 144 do CTN.
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
O vício material ocorre quando o auto de infração não preenche aos requisitos
constantes do art. 142 do Código Tributário Nacional, havendo equívoco na
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.903 - CSRF/2a Turma
Processo no 10540.001708/2008-90

construção do lançamento quanto à verificação das condições legais para a
exigência do tributo ou contribuição do crédito tributário, enquanto que o vício
formal ocorre quando o lançamento contiver omissão ou inobservância de
formalidades essenciais, de normas que regem o procedimento da lavratura da
auto, ou seja, da maneira de sua realização.
Recurso Voluntário Provido.
Às fls. 228/230, a Fazenda Nacional apresentou Embargos de Declaração,
alegando contradição no acórdão embargado, os quais restaram não conhecidos, conforme fls.
233/234.
Em 08/01/2015, às fls. 236/241, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
arguindo divergência jurisprudencial acerca das seguintes matérias: Nulidade da multa na
obrigação acessória. Aduziu a União que o acórdão ora guerreado mostra-se dissonante da
jurisprudência na medida em que decreta uma nulidade sem a comprovação de prejuízo. É
patente o fato de que o contribuinte exerceu plenamente a sua defesa, inclusive, não tendo se
insurgido contra suposta obscuridade na descrição dos fatos geradores. Porém, a r. decisão
recorrida, em que pese a ausência de alegação, vislumbrou a citada nulidade. Atente-se, pois,
para os acórdãos que refutam por inteiro a possibilidade de reconhecimento de nulidade sem
prejuízo (pas de nullité sans grief).
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 277/282, a 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: Nulidade da multa na
obrigação acessória.
O Contribuinte foi cientificado, conforme se verifica à fl. 289 (Edital – MAFRIP
MATADOURO FRIGORÍFICO RIO PARDO SA), restando inerte, vindo os autos vieram
conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.903 - CSRF/2a Turma
Processo no 10540.001708/2008-90

DO MÉRITO
Em ação fiscal realizada perante o contribuinte acima identificado, foi lavrado em
17/10/2006, Auto de Infração por não cumprimento da obrigação acessória de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, conforme previsto no inciso II, do art. 32, da Lei n.° 8.212/91 e
explicitado no Relatório Fiscal da Infração (fls. 08). O Auto de Infração foi lavrado com
fundamento no inciso II, do art. 32, da Lei n.° 8.212/91, uma vez que o sujeito passivo, durante
todo o período fiscalizado, ao contratar uma série de segurados, classificados como autônomos
(contribuintes individuais), não contabilizou em títulos próprios as remunerações pagas, devidas
ou creditadas, conforme explicitado no Relatório Fiscal da Infração (fls. 8). A multa aplicada
está capitulada no art. 283, inciso II, alínea "a", do Decreto n.° 3.048/99, sendo o valor
pecuniário a quantia de R$ 11.569,42.
O Acórdão recorrido deu provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial, apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para análise a
seguinte divergência: Nulidade da multa na obrigação acessória.
Para o melhor deslinde da questão é importante observar a questão de prova bem
delimitada e decidida pelo acórdão do colegiado a quo:

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Relata a autoridade fiscal que fora solicitada à empresa a documentação contábil, tendo
sido apresentados Livro Diário, Balancetes e Razão até dezembro de 1999 em meio
papel e a partir de janeiro de 2000 apresentou o Livro Razão em meio magnético. Na
conta 3.2.1.03.015 – Fretes e Carretos foram lançados conjuntamente pagamentos a
pessoas físicas e jurídicas. O mesmo ocorreu nos lançamentos efetuados na conta
4.3.2.01.012 – Outros gastos.
A remuneração de serviços a transportador autônomo constitui fato gerador de
contribuição previdenciária, bem como a remuneração pela prestação de serviços por
contribuintes individuais, lançadas na conta 4.3.2.01.012 – Outros gastos, juntamente
com outras despesas a pessoa jurídica. A infringência foi verificada em todo o período
fiscalizado.
Não houve, também, o lançamento contábil da contribuição previdenciária relativa a
estes fatos geradores.
Apesar de restar caracterizada a infração à legislação, entendo que houve erro de
tipificação em razão de a portaria utilizada para majorar a multa acima.
O valor correspondente à imputação da presente multa, se deu pela Portaria MPS no
342, de 16.08.2006, vigente à época da lavratura do auto de infração em epígrafe.
Entretanto, conforme pode ser verificado, o lançamento em títulos próprios da
contabilidade deveria ter sido procedido durante o período 01/1999 a 06/2006, lapso
temporal da efetiva ocorrência da omissão em arrecadar, mediante desconto das
remunerações dos empregados e contribuintes individuais a seu serviço, a contribuição
previdenciária, ou seja, o período das competências, conforme acima mencionado.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.903 - CSRF/2a Turma
Processo no 10540.001708/2008-90

Portanto, assiste razão à Recorrente no que concerne à atualização do valor da multa nos
termos da Portaria MPS/MF vigente à época dos fatos, em consonância com o disposto
no art. 144 do CTN, in verbis: (...)
Portanto, deveria ter sido verificada a Portaria Interministerial, que determinou a
atualização do valor constante no art. 283, II, “a”, do RPS, em vigor à época da
ocorrência do fato gerador, fato o qual enseja o erro de capitulação legal da multa
aplicável.
Por fim, com relação à extensão da declaração de nulidade, destaque-se que o vício em
questão é material, por atingir um dos pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional, in casu, a determinação da matéria tributável.

A discussão aqui é se a legislação aplicável à multa deveria ser àquela vigente da
data de seu fato gerador ou da data da lavratura do auto de infração.
No caso em apreço houve falha da fiscalização na capitulação da infração ou de
sua mensuração na penalidade aplicável, e, mantida a nulidade esta deve ser analisada sob a ótica
do vício formal.
Em face ao exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional para no
mérito dar-lhe provimento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital